Tribunal: TJPA
Processo: 0006306-77.2017.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006306-77.2017.8.14.0501

APELANTE: ANDERSON CARLOS SILVA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes – art. 157, § 2º, II, do CPB
–
1)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP NO RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA – IMPROVIMENTO – ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP no reconhecimento do réu pela vítima na fase investigativa, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos, especialmente a prova oral com depoimentos da vítima e testemunha na fase investigativa e em juízo, bem como a confissão do réu em juízo –
2)
REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam a elevação da pena base acima do mínimo legal – 3) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPROVIMENTO – quantum da pena e reincidência que justificam a imposição do regime inicial fechado -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANDERSON CARLOS SILVA OLIVEIRA

inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro, Comarca de Belém, que o condenou pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes
, cominando a pena de
06 (seis) anos de reclusão em regime inicial fechado e 20 (vinte) dias-multa,
fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante

pleiteou inicialmente sua absolvição por insuficiência de provas de autoria, em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP aquando do reconhecimento do réu pela vítima. Pugnou, subsidiariamente, pela redução de sua pena base ao mínimo legal e modificação do regime inicial de cumprimento da sanção
.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que
que no dia 18/07/2016, por volta das 16h, o denunciado
ANDERSON CARLOS SILVA OLIVEIRA
, na companhia de três nacionais, invadiu a residência da vítima João Nazareno Nascimento Moraes, localizada na Av. Principal, Residencial Equatorial, casa 04, Bairro Ariramba, do Distrito de Mosqueiro/PA, e subtraiu, mediante violência e grave ameaça, os seguintes objetos: dois cordões de ouro; uma pulseira de ouro; um anel e dois celulares, sendo um Nokia e um Iphone 6, cujos IMEI’S são 354.410.068.347.762 e 355.939.042.754.358, respectivamente.

Prossegue relatando a denúncia, que segundo depoimento da vítima, prestado perante autoridade policial, esta declarou que no dia do fato delituoso, encontrava-se em sua casa de veraneio, junto a sua família quando seu filho, ao avistar dois nacionais na frente de sua casa, gritou: “Pai, Assalto!”, ocasião em que ela se armou com uma cadeira de madeira, foi em direção aos assaltantes e travou luta corporal com estes, sendo que eles conseguiram fugir, levando seu cordão de ouro.

Disse ainda que, em seguida, ao retornar para o interior de seu imóvel se deparou com mais dois nacionais, que subtraíram das pessoas que se encontravam na sua casa os seguintes objetos: um cordão de ouro, uma pulseira de ouro, um anel e dois celulares.

Adiante, após a ocorrência do crime, a vítima e quatro testemunhas foram submetidas a perícia iconográfica de representação facial humana, na qual estas avaliaram o percentual de semelhança em relação à fisionomia dos suspeitos que praticaram o delito.

Após a instrução, o réu
ANDERSON CARLOS SILVA OLIVEIRA

foi condenado pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes
, recebendo a pena de
06 (seis) anos de reclusão em regime inicial fechado e 20 (vinte) dias-multa,
fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, pleiteou inicialmente sua
absolvição
pela
insuficiência
de
provas
de autoria delitiva em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP aquando do reconhecimento do réu pela vítima, no que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início, constata-se que o reconhecimento dos réus pelas vítimas realizado na fase investigativa ocorreu mediante Perícia Iconográfica de Representação Facial Humana (Retrato Falado), constante às fls. 20/28 dos autos digitalizados, não observando estritamente as disposições do art. 226 do CPP.

Contudo, ainda que inegável a ausência de observância das referidas disposições na confecção do documento, constata-se que
os demais elementos de prova indicativos da autoria delitiva subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório
, especialmente os depoimentos na fase investigativa e em juízo da vítima JOO NAZARENO NASCIMENTO MORAES, que ratificou em juízo reconhecer o réu como um dos autores do assalto
, mais especificamente o que se encontrava com uma arma tipo revolver, que a vítima acha que era um simulacro e que rendeu seus filhos e quando a vítima se aproximou ele empreendeu fuga.

Corroborando tal testemunho tem-se o depoimento de
ARNALDO DE OLIVEIRA MENDES, que confirmou em juízo suas declarações da fase investigativa, bem como
a confissão em juízo do réu,
não restando dúvida quanto à autoria delitiva.

Portanto, o que se constata é que, ainda que o reconhecimento fotográfico de pessoa na fase investigativa não tenha observado a forma do art. 226 do CPP,
os demais elementos de prova de autoria subsistem de forma autônoma e garantem a certeza de autoria necessária à prolação do édito condenatório
, não havendo motivação para deferimento do pleito absolutório sob tal fundamento.

Subsidiariamente, pugnou a Defesa pela
redução ao mínimo legal da pena base cominada pelo crime de roubo
, o que
não merece deferimento
, uma vez que se mostra adequada e proporcional a pena base arbitrada pelo juízo a quo para o crime de roubo apenas um pouco acima do patamar mínimo para o delito, fixada em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa
, ante a valoração negativa de seus antecedentes criminais, ostentando sentença condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 00106723120058140401

Portanto, havendo valoração negativa de circunstâncias judiciais, como na hipótese, justifica-se a elevação da pena base acima do patamar mínimo para o delito, não havendo motivação para provimento do pleito recursal de redução da pena base do crime de roubo.

Outrossim, em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se que não merecem reparo,
devendo ser integralmente mantida
a pena fixada em
06 (seis) anos de reclusão em regime inicial fechado e 20 (vinte) dias-multa,
fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Por fim,
não merece provimento
o pleito de
modificação do regime inicial
de cumprimento da sanção, uma vez que
o regime inicial fechado se revela adequado
em razão do quantum da pena aplicado e da reincidência, configurada em razão da condenação transitada em julgado nos autos do processo nº 00109426020068140401

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 31/10/2023